Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. TÍTULO DE CRÉDITO AO PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA.CONFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3, I, CPC). OBSERVÂNCIA.
1. O endosso pode ser efetivado de duas formas: em preto ou em branco, sendo este último caso quando não identificado o beneficiário, conforme ocorrido nos autos, o que torna o título ao portador.
2. Verificado que o endosso no cheque foi realizado em branco, evidenciada a legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo, devendo a ação monitória ter seu regular trâmite na origem.
3.Em conformidade com precedente do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de pagamento de cheque com base na divergência ou falta de assinatura, por si só, não é causa bastante a comprometer a higidez do cheque para aparelhar ação monitória.
4. Verificada a inércia da parte ré, que mesmo depois de pessoalmente citada, não efetua o pagamento da dívida impingida nem opõe embargos para discuti-la, de rigor a aplicação da consequência legal estabelecida no art. 701, § 2o, do CPC, com a convolação da prova escrita em título executivo judicial.
5. Concluindo-se pela necessidade de anulação da sentença proferida pelo Juízo singular e que o processo já se encontra suficientemente instruído, impõe-se ao Colegiado o dever de julgar a demanda, com o exame do mérito, nos termos em que autoriza o art. 1.013, §3o, I, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.